Tribunal: TJMT
Processo: 0008289-28.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0008289-28.2014.8.11.0040.
RECORRENTE HELIX SEMENTES LTDA.
RECORRIDO JOSÉ ROBERTO CALCA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HELIX SEMENTES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36251987-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – SÓCIOS RETIRANTES – RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS APÓS A SUA RETIRADA DA SOCIEDADE – INVIABILIDADE – ART. 1.003, DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À ESTES SÓCIOS – EMBARGOS PROCEDENTES – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.
A responsabilidade do sócio retirante perdura pelo lapso temporal de 02 (dois) anos após a sua retirada da empresa. Todavia, essa responsabilização somente pode recair sobre obrigações que já tinha enquanto sócio da empresa, a rigor do que dispõe o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. (N.U. 0008289-28.2014.8.11.0040, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 47433998 – TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos, 1.022, 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, uma vez que o acordão objurgado foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 50558482-TJ).
Contrarrazões no id. 53085479-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso em não apreciar que haviam dois instrumentos de garantia solidária, fiança, sendo que apenas com relação a um deles foi enviada notificação, e este sequer foi exigido na ação de execução que deu ensejo aos embargos à execução, não sendo presumida a exoneração, e não tendo qualquer relação com a questão societária que foi analisada.
Pois bem. A matéria debatida no presente recurso, ao revés do sustentado, foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado com relação a escritura pública firmada entre as partes, pois os embargados não seriam sócios, mas garantidores como pessoas físicas pelas dívidas da sociedade, devendo serem mantidos no pólo passivo da demanda.
Também não deve prosperar a tese de ocorrência de erro material no julgado ao se aplicar as normas de direito societário à revelia das normas de direito civil.
Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação, in verbis:
"No caso, diante das provas contidas no feito, tenho que não há pertinência subjetiva da ação em relação aos executados, ora 1o recorrentes.
Compulsando os autos, verifico que ROBERTO CALÇA e ELIZANEY SANTINHA DA SILVA CALÇA se retiraram da sociedade da empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda. em 03.08.2012, conforme alteração contratual registrada na JUCEMAT.
De igual sorte, anoto que em 15.12.2012 e 18.12.2012, ou seja, mais de quatro meses após a saída dos ex-sócios do quadro societário da empresa, foram emitidas as duplicatas mercantis referentes às Notas Fiscais no 22.048, no valor de R$383.040,04 (trezentos e oitenta e três mil e quarenta reais e quatro centavos, com vencimento em 25.08.2013 e no 22.163, no valor de R$308.730,05 (trezentos e oito mil, setecentos e trinta reais e cinco centavos), com vencimento na mesma data, tendo como sacado exclusivamente a empresa apontada, sendo estes títulos inadimplidos, fato que deu causa à distribuição da Ação de Execução originária por HELIX SEMENTES LTDA.
Portanto, resta evidente que, quando da emissão das duplicatas mercantis executadas, os embargantes, ora 1o apelantes, não eram mais sócios da empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda., inclusive, já tendo comunicado a exoneração de fiança à apelada, conforme demonstra documento colacionado ao feito.
É cediço que a responsabilidade do sócio retirante perdura pelo lapso temporal de 02 (dois) anos após a sua retirada da empresa. Todavia, essa responsabilização somente pode recair sobre obrigações que já tinha enquanto sócio da empresa, a rigor do que dispõe o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, in verbis:
“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.
Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”
A propósito, já decidiu este Tribunal inúmeras vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:
“AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO – SÓCIO RETIRANTE – RESPONSABILIDADE – OBRIGAÇÃO QUE DETINHA COMO SÓCIO – PERÍODO DE 02 ANOS – ARTIGOS 1.003 E 1.032, CC – LEGITIMIDADE PASSIVA COMO FIADORA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A responsabilidade do sócio que se retira da sociedade perdura em relação às obrigações anteriores contraídas, no prazo de 02 (dois) anos. Figurando como fiadora, a ex-sócia responde independentemente da sua relação com a pessoa jurídica.” (Ap 143389/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso)
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS – PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PESSOA JURÍDICA CITADA NA PESSOA DOS SEUS SÓCIOS – VALIDADE - RESPONSABILIDADE DOS EX-SÓCIOS PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTES DA SUA RETIRADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1003, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade de sócio cedente por dívida contraída pela sociedade enquanto ainda era sócio perdura por dois anos após o registro da alteração social. Aplicação do princípio “tempus regit actum” e do parágrafo único do art. 1.003 do CC. (...)”. (Ap 121434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016) (grifo nosso)
Desse modo, tendo a dívida sido contraída após a retirada dos sócios retirantes, ora 1o apelantes, da sociedade, inadmissível atribuir a eles a responsabilidade solidária pelo pagamento das dívidas contraídas posteriormente, como no caso em comento.
Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos 1o apelantes, com a extinção do feito executivo com relação a eles.
Por fim, esclareço que, em razão da declaração de ilegitimidade dos executados, com o total provimento do recurso destes, resta prejudicado o apelo do 2o apelante, não devendo ser conhecido."
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII